Tribunal: TJMT
Processo: 1018908-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018908-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), AGRO GAVAZZONI LTDA - CNPJ: 08.359.180/0001-04 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃOS. IRREGULARIDADES EM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RETENÇÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULOS. LEGALIDADE DA APREENSÃO. SÚMULA 323 DO STF. IRDR N. 1012269-81.2017.811.0000. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRO GAVAZZONI LTDA contra decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança para liberação de caminhões e mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, em razão de irregularidades nas notas fiscais que acobertavam o transporte de milho em grãos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da retenção das mercadorias e dos veículos após a constituição do crédito tributário, considerando a alegação de que a retenção seria meio coercitivo para o pagamento de tributos, em afronta à Súmula 323 do STF.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão das mercadorias decorreu da constatação de irregularidades na documentação fiscal, fato que justifica a retenção dos bens até a regularização da situação.

4.

A tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, adotada pelo Tribunal, sustenta a legalidade da apreensão de mercadorias quando constatadas infrações materiais de caráter continuado, como a ausência ou inadequação de documentação fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "É legal a apreensão de mercadorias quando constatada irregularidade na documentação fiscal, sendo lícita a retenção dos bens até a regularização da situação, não configurando apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, V; Lei n. 7.098/98, art. 35-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento n° 1018908-71.2024.8.11.0000, interposto por
AGRO GAVAZZONI LTDA
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de obter a
liberação imediata dos caminhões e mercadorias apreendidas
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança nº 1028761-78.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar requerido pela agravante (Id: 225797190).

Alega o recorrente que nos dias 05/07/2024 e 07/07/2024, durante o transporte de milho em grãos, teve quatro caminhões apreendidos pelo fisco estadual, sob a justificativa de irregularidades nas notas fiscais que acobertavam as operações. A agravante sustenta que, apesar de todos os procedimentos de fiscalização terem sido concluídos, incluindo a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) e a constituição dos créditos tributários, as mercadorias e os veículos permanecem retidos, sem justificativa plausível, com o objetivo de coagi-la a efetuar o pagamento dos tributos.

Em suas palavras, a decisão impugnada, ao indeferir a liminar no mandado de segurança, se fundamentou na premissa equivocada de que a retenção das mercadorias seria necessária para cessar uma suposta infração material de caráter permanente, o que não se aplica ao caso concreto.

A agravante defende que a retenção das mercadorias após a conclusão dos procedimentos fiscais e a constituição do crédito tributário é ilegal e contraria a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Reforça seu argumento citando jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que considera abusiva a retenção prolongada de mercadorias após a conclusão dos procedimentos fiscais.

Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento, com a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata liberação dos caminhões e mercadorias apreendidas, e, ao final, a confirmação da decisão em caráter definitivo (Id: 225797186).

O recurso foi recebido em 17 de julho de 2024, ocasião em que foi indeferido pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante (Id: 225797190).

Em contrarrazões, a parte recorrida,
ESTADO DE MATO GROSSO
, defendeu a legalidade da apreensão das mercadorias, sustentando que a documentação fiscal apresentada pela agravante não era idônea, o que justifica a retenção das mercadorias até que seja comprovada a regularidade da operação. Alega ainda que a retenção das mercadorias visa a cessar uma infração material instantânea de efeitos permanentes, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos similares. Por fim, requer a manutenção da decisão agravada (Id: 234546190).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se ao processo, opinando pelo
indeferimento do pedido de tutela antecipada
, acompanhando o entendimento do Juízo de Primeiro Grau (Id: 234546190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO GAVAZZONI LTDA
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de obter a
liberação imediata dos caminhões e mercadorias apreendidas
em razão da decisão proferida pelo Juízo nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido liminar requerido pela agravante.

A empresa agravante,
AGRO GAVAZZONI LTDA
, busca, por meio deste recurso, a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual durante operação de fiscalização, em que foram retidos caminhões transportando milho em grãos. A apreensão resultou na lavratura de diversos Termos de Apreensão e Depósito, sob a alegação de que os documentos fiscais que acompanhavam o transporte eram irregulares ou inidôneos, o que motivou a constituição do crédito tributário e a aplicação de penalidades conforme previsto na legislação estadual pertinente.

A prova dos autos revela que a apreensão das mercadorias ocorreu porque os motoristas dos caminhões da agravante
não apresentaram a documentação fiscal exigida para o transporte dos grãos durante a fiscalização, conforme evidenciado nos Termos de Apreensão e Depósito
, vejamos:

“Termo de Apreensão e Depósito n°
1176229-4
: “
Identificado o transporte de mercadorias e/ou bens acompanhado de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais ¿ MDFe inidôneo, quando o responsável pelo transporte for o próprio remetente ou destinatário ou por transportador autônomo, sendo que não há o valor da prestação de serviço de transporte.
”(Id: 225800167).

Termo de Apreensão e Depósito n°
1176229-0
: “
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo conforme Inc. III do Art. 35-B da lei 7098/98
” (Id: 225800164).

Termo de Apreensão e Depósito n°
1176226-8
: “
Identificado o transporte de mercadorias e/ou bens acompanhado de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais ¿ MDFe inidôneo, quando o responsável pelo transporte for o próprio remetente ou destinatário ou por transportador autônomo, sendo que não há o valor da prestação de serviço de transporte.
”(Id: 225800162).

Termo de Apreensão e Depósito n°
1176226-2
: “
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo
.”(Id: 225800158).

Termo de Apreensão e Depósito n°
1176160-0
: “
Identificado o transporte de mercadorias e/ou bens acompanhado de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais ¿ MDFe inidôneo, quando o responsável pelo transporte for o próprio remetente ou destinatário ou por transportador autônomo, sendo que não há o valor da prestação de serviço de transporte
.”(Id: 225800152).

Termo de Apreensão e Depósito n°
11756158-8
: “
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo, conforme Inc. II do Art. 35-B da lei 7098/98
.”(Id: 225800151).

Termo de Apreensão e Depósito n°
1176151-5
: “
Identificado o transporte de mercadorias e/ou bens acompanhado de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais ¿ MDFe inidôneo, quando o responsável pelo transporte for o próprio remetente ou destinatário ou por transportador autônomo, sendo que não há o valor da prestação de serviço de transporte
.”(Id: 225800150).

Termo de Apreensão e Depósito n°
1176151-1
: “
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo, conforme Inc. II do Art. 35-B da lei 7098/98
.” (Id: 225797195).”

Ademais, a documentação apresentada não correspondia às exigências fiscais, fato que é corroborado pelos documentos fiscais e pelos Termos de Apreensão que constam nos autos. Dessa forma,
não se verifica, de imediato, a probabilidade do direito invocado pela agravante
.

Constata-se que a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, que são objeto de contestação neste recurso,
está amparada pela legalidade, uma vez que decorrem da legítima atuação fiscalizadora do Fisco Estadual.

Nesse contexto, aplica-se a tese fixada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, que firmou o entendimento de que
a apreensão de mercadorias é legal quando busca coibir infração material de caráter continuado, seja pela ausência de documentação fiscal adequada, pelo não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS quando devido, ou pela falta de recolhimento do ICMS em razão de regime especial aplicável
.

Evidencia-se que os Termos de Apreensão atacados, foram expedidos em
consonância com a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000
, realizado em 19 de setembro de 2019, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal, quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a)
ausência de documentação fiscal
; b)
não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS
; c)
por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual
.

Desse modo, a apreensão de produtos
é admitida para a execução dos procedimentos legais necessários à comprovação da infração e à apuração da irregularidade
, como ocorreu no caso em questão,
em que as mercadorias estavam desacompanhadas das respectivas notas fiscais
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO – INDEFERIMENTO - –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO A TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO
. Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso.
Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC
. Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.”(TJ-MT - AGR: 10112598920238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023) (destaquei)

Assim como assinalado pelo Juízo de Origem, não se trata de apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo,
mas sim de uma possível infração tributária material, que decorre da ação ou omissão do sujeito e que causa prejuízos ao erário
.

Diante disso, de imediato, não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores do direito invocado pela agravante.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024